Tribunal: TJDFT
Processo: 0740579-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740579-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SAYONARA FAUSTINO GOMES D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 19755923) em desacordo com a guia de custas do recurso interposto (ID 19755922). Há divergência em relação ao código de barras, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para sanar a irregularidade apontada. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, faculta-se ao recorrente, ainda, o recolhimento do preparo em dobro, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso (art. 1.007, § 4o, do CPC). Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator